Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734322-53.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ISAURA VIANA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que acolheu o pedido inicial, no sentido de condenar o Ente Federado a disponibilizar à autora "transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise de 16h às 20h30, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora, domiciliada à Quadra 101, Conjunto 12, Casa 19, Recanto das Emas/DF, CEP: 72600-116 para o MSF Serviços Médicos, sito à QS 612, Conjunto E, Lote 1, Samambaia Norte/DF e na volta para a mesma residência." Argumenta que não existe legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte individual para pacientes hemodialíticos. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo (ID 34123277). Contrarrazões apresentadas (ID 34123280). 3.Impende destacar que o tratamento de hemodiálise exige o deslocamento para o local onde é disponibilizado ao paciente, consistindo no uso de equipamento que executa a filtragem do sangue em substituição ao rim. A omissão do Estado diante da carência absoluta de transporte do paciente/usuário equivale à negação da prestação do serviço de saúde e pode ser contributiva para a morte do paciente. 4. As Turmas Recursais, na quase totalidade dos casos de agravo e, também, no julgamento de recursos ordinários são pelo deferimento do direito, tanto em sede cautelar, como no mérito. Esta 2a Turma Recursal vem decidindo a questão no sentido de reconhecer como sendo "dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão". (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, publicado no Dje: 30/11/2018. 5. Para mais, o que se observa é que a paciente tem idade avançada, é portadora de doença renal crônica classe 5 dialítica, e de doença renal em estágio final, além de apresentar risco elevado de complicações durante a diálise, tais como hipertensão e quedas. Nesse contexto, importa reconhecer que a recorrida se encontra em situação de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, mostrando-se imprescindível o transporte a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para que seja conduzida com segurança ao local do tratamento recomendado pela médica assistente. 6. Frise-se que a sentença atacada está alinhada com os julgados das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser confirmada. 7. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1421398, 07343225320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Por fim, cabe mencionar que o sistema processual vigente permite o cumprimento definitivo do julgado sobre parcela incontroversa, ainda que em autos apartados, admitindo, assim, a coisa julgada parcial, a teor do art. 523 do CPC. Nesse sentido, confira-se precedente do TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA PARCIAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível o cumprimento definitivo de sentença contra a qual foi interposto recurso unicamente pela parte vencedora, em especial quando ausente a atribuição de efeito suspensivo pelo Tribunal, dado o alcance do princípio do ne reformatio in pejus. 2. Não há óbice ao cumprimento definitivo da sentença, ainda que promovido em autos apartados, desde que instruído com cópia dos documentos essenciais a seu processamento. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença correm sempre por conta e risco do exequente, o qual responderá por eventuais prejuízos causados ao executado, em razão de eventual modificação ou anulação do título executivo judicial, ainda que por nulidade ou causa prejudicial reconhecida ex officio pelo Órgão Julgador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155545, 07189589120188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, registre-se não ser razoável exigir que a parte aguarde a fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal acerca do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, haja vista ser de interesse apenas da própria Defensoria, já tendo havido trânsito em julgado do capítulo da decisão atinente à condenação principal. Diante do exposto, determino seja o presente recurso SOBRESTADO (Tema n. 1.002/STF), com a certificação do trânsito em julgado parcial da condenação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente